Tribunal: STF
Processo: Rcl 84603
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo ESTADO DA BAHIA em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos da Ação Ordinária nº 8144700-46.2022.8.05.0001.



    Na presente reclamação, o Estado da Bahia sustenta que o acórdão impugnado violou a autoridade das decisões desta Suprema Corte, notadamente as teses fixadas nos Temas 784 (RE 837.311) e 683 (RE 766.304), ao (i) reconhecer direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas apenas em razão da existência de cargos vagos, sem demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada; e (ii) admitir a judicialização de pretensão relativa a concurso cujo prazo de validade já se encontrava expirado quando do ajuizamento da ação. Alega, ainda, a existência de precedente específico desta Corte em caso idêntico, envolvendo o mesmo concurso e cargo, julgado na Rcl 58.919/BA, em que se teria assentado a impossibilidade de nomeação em concurso já encerrado.



    O reclamante informa que diversas reclamações de teor semelhante foram anteriormente ajuizadas perante este Supremo Tribunal Federal e posteriormente objeto de desistência, no contexto de Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Estado, o Ministério Público Estadual e o próprio Tribunal de Justiça baiano, destacando, contudo, que a hipótese ora em exame não se enquadraria nos limites materiais e temporais do referido TAC. Requer, em sede liminar, a suspensão imediata da eficácia do acórdão reclamado e, ao final, a procedência do pedido, com a cassação do julgado e a consequente improcedência do pedido formulado na ação ordinária.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo a ementa do acórdão reclamado (eDoc. 10):



    “APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL TJBA N.º 01/2014. TÉCNICO JUDICIÁRIO - ESCREVENTE. CANDIDATA APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO CONCURSO. AÇÃO AJUIZADA APÓS EXPIRADO O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. JULGADO A QUO QUE OFENDE O TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. REGIMENTAL PRECEDENTE DO STF: AGRAVO RECLAMAÇÃO 58.919 BAHIA. FORÇA VINCULANTE. NA SENTENÇA REFORMADA. APELO DO ESTADO PROVIDO.



    1. Candidata aprovada fora das vagas previstas no edital. Classificada na posição 717°. Edital que ofertou 75 vagas. Inexistência de direito à nomeação de candidato classificado em cadastro de reserva para concurso público com prazo de validade expirado desde 2019. Ajuizamento da ação em 2022.



    2. Precedente do STF firmado em sede de repercussão geral. TEMA 784. Reclamação 58,919/Bahia: "... nem o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, menos ainda há falar em direito de nomeação de candidato classificado em cadastro de reserva para concurso público com prazo de validade já expirado." (AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 58.919 BAHIA. RELATOR: MIN. ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA AGTE.:KELLEN TRINDADE OLIVEIRA, AGRVO, ESTADO DA BAHIA., j 5/6/2023.



    3. Apelo do ESTADO DA BAHIA PROVIDO. Sentença reformada. Pedidos autorais rejeitados na inteireza, com condenação do demandante nos ônus da sucumbência.”



    Verifico que a Terceira Câmara Cível deu provimento à apelação do Estado da Bahia e reformou integralmente a sentença para julgar improcedentes todos os pedidos da autora, aplicando expressamente o Tema 784/STF e o precedente da Rcl 58.919/BA.



    No caso concreto, a análise dos documentos acostados revela descompasso entre a narrativa do reclamante e a efetiva situação processual.



    O acórdão da Terceira Câmara Cível do TJ/BA, tido como ato reclamado, não reconheceu direito à nomeação da candidata. Ao contrário, reformou a sentença de procedência e julgou improcedentes todos os pedidos autorais, com base na tese firmada no Tema 784 da repercussão geral e no precedente desta Corte na Rcl 58.919/BA, enfatizando que candidata aprovada em cadastro de reserva, fora do número de vagas, não detém direito subjetivo à nomeação em concurso já expirado, salvo prova cabal de preterição arbitrária, inexistente na hipótese.



    Diversamente do que afirma o Estado da Bahia na reclamação, não foi o ente público quem teve recurso extraordinário inadmitido, mas sim a própria candidata, ANGELICA TEIXEIRA TOMAZ DE ARAUJO, conforme se extrai tanto da petição de interposição do RE quanto da decisão da 2ª Vice-Presidência, que qualifica a autora como recorrente e registra expressamente que o acórdão impugnado dera provimento ao recurso do Estado, rejeitando todos os pedidos autorais.



    Por fim, o agravo interno apreciado pelo Órgão Especial também foi interposto pela candidata, e não pelo Estado, buscando destrancar o seu próprio recurso extraordinário, que foi rejeitado, com manutenção da negativa de seguimento. 



    Falta, assim, ao Estado da Bahia o interesse processual, sob o prisma da utilidade do provimento nesta reclamação, o que conduz à extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de uma das condições da ação, aplicando-se, por analogia, o art. 485, VI, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 21, § 1º, do RISTF.



    Diante do exposto, julgo extinta a presente reclamação constitucional, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual (interesse-utilidade), nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, c/c o art. 485, VI, do Código de Processo Civil.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente